Tribunal: TCU
Processo: 040.718/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Curaça/BA por meio do Convênio 0288/2008-MI, registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) sob o número 625786, tendo como objeto a Drenagem de águas pluviais no Bairro João Francisco Félix e pavimentação em paralelepípedo nas ruas José Bispo dos Santos e Raul Santos Seixas, Bairros João Francisco Félix e Distrito Poço de Fora.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Curaça/BA por meio do Convênio 0288/2008-MI, registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) sob o número 625786, tendo como objeto a "Drenagem de águas pluviais no Bairro João Francisco Félix e pavimentação em paralelepípedo nas ruas José Bispo dos Santos e Raul Santos Seixas, Bairros João Francisco Félix e Distrito Poço de Fora"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 6o, inciso II, combinado com o art. 19, da Instrução Normativa/TCU 71, de 28/11/2012, arquivar os autos em relação ao Sr. Aristóteles de Oliveira Loureiro, falecido ex-prefeito Municipal de Curaçá/BA; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, a Construtora MVC Ltda., dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.3. com respaldo nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, do mesmo diploma, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas da Construtora MVC Ltda., condenando-a ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora desde as respectivas datas até a data do efetivo recolhimento, e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/ CREDITO 1/10/2008 43.633,94 D 10/11/2008 17.724,83 D 22/12/2008 16.397,16 D 9.4. aplicar à Construtora MVC Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 combinado com o art. 267 do Regimento Interno desta Corte, no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional, aos herdeiros do Sr. Aristóteles de Oliveira Loureiro, à Construtora MVC Ltda. e, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para adoção das medidas que entender cabíveis.